Tribunal: TJES
Processo: 5013205-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013205-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL. 1.
A decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão de sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal, de modo que não vejo como alterar a decisão recorrida.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013205-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua intempestividade, tendo em vista que pedido de reconsideração não é capaz de suspender o prazo recursal.

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito para julgamento colegiado.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão por meio do qual o magistrado indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante.

Decido.

De plano, devo consignar que o recurso em análise desafia decisão unipessoal do relator, conforme disposto no art. 1.019, caput, do CPC, que autoriza

o relator a rejeitar liminarmente o recurso de agravo de instrumento que se adeque às hipóteses do art. 932, III e IV, do CPC.

Isso porque a decisão judicial que mantém decisão anterior não reabre o prazo para a interposição de agravo de instrumento, notadamente levando em consideração que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso.

Com efeito, apesar de o agravante sustentar que recorreu da decisão que determinou a formação do RPV, após o pedido de reconsideração indeferido, observo que, em verdade,
o objeto do presente agravo de instrumento é afastar a obrigação do IPAJM de arcar com custas processuais referentes ao processo de origem
, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.
Ocorre que tal determinação constou da primeira decisão, a qual foi, em um primeiro momento, “impugnada” por meio de pedido de reconsideração
. [...].

A decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão de sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal, de modo que não vejo como alterar a decisão recorrida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18-25/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Averbo minha suspeição, com fulcro no art. 145, §1º, do CPC, para julgar este feito.